Tribunal: TJSP
Processo: 1014588-10.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ação ajuizada por adquirentes em face de companhia de habitação popular, a fim de que seja declarada a inexigibilidade de resíduo após entrega das unidades e solução do preço já ultimada. Pagamento de todas as parcelas ajustadas no contrato. Impossibilidade de a ré, quatro anos após a solução do preço, pleitear cobrança de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ação ajuizada por adquirentes em face de companhia de habitação popular, a fim de que seja declarada a inexigibilidade de resíduo após entrega das unidades e solução do preço já ultimada. Pagamento de todas as parcelas ajustadas no contrato. Impossibilidade de a ré, quatro anos após a solução do preço, pleitear cobrança de resíduo sem comprovação cabal do descompasso entre o financiamento contratado e o preço pago pelos adquirentes. Violação ao princípio da boa-fé objetiva, mediante comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e inércia (supressio), por deixar os compradores em situação de eterna insegurança. Sentença mantida. Recurso improvido.